Tribunal: TJMT
Processo: 0005700-97.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005700-97.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), LUIZ LUCIANO DREYER - CPF: 058.765.488-04 (APELADO), CLOMIR BEDIN - CPF: 244.376.389-72 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS AUTORES E PROVEU O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL -CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

1- segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as
"diligências inúteis ou meramente protelatórias"
(art. 370, do CPC/2015).

2- No caso, a realização de audiência de instrução e julgamento, iria apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador, não havia por que protelar a decisão do feito.

3- O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade. É que, a cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do CC. Sentença reforma. Embargos à Execução julgado improcedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020